Tribunal: TJDFT
Processo: 0738556-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Diante das defesas processuais suscitadas pelo agravado em sede de contrarrazões[1], digam as agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32355979.